Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-12.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500061-12.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante ADELON
EVERTON RODRIGUES CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 2 -
Apelação n. 1500061-12.2019.8.26.0229
Apelante: Adelon Everton Rodrigues Carvalho
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
EMENTA: Uso de documento falso. Preliminar.
Ilicitude da prova. Defesa que afirma ter
ocorrido invasão de domicílio. Policiais que
chegaram ao local e conversaram com um
morador do local que facultou acesso aos
policiais.
Ausência
de
autorização
de
ingresso no local não demonstrada pela
defesa, que alegou. Preliminar afastada.
Prova pericial confirmando a falsidade e
oral confirmando o uso do documento pelo
réu. Solicitação pela autoridade não causa
atipicidade
porque
é
a
forma
como
o
documento é utilizado. Precedentes do STJ.
Apelo desprovido.
VOTO N. 45.672
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 205/211)
interposto contra a r. sentença (fls. 168/172) em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 3 -
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Adelon Everton Rodrigues Carvalho as penas de
2 anos de reclusão em regime aberto e pecuniária de 10
dias-multa, no mínimo legal, substituída a carcerária
por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 2 salários mínimos por conta de violar o
disposto no art. 304 do Cód. Penal.
Alega preliminar de prova ilícita porque colhida
com invasão de domicílio e ilicitude das provas dela
decorrentes. No mérito, afirma que o documento não foi
utilizado, mas exigido pela autoridade, e por isso
atípica a conduta; e pede a absolvição.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 4 -
desprovimento (fls. 217/219 e 229/233).
É O RELATÓRIO
-1-
Consta dos autos que os policiais militares
receberam denúncia anônima envolvendo cárcere privado
e se dirigiram ao local dos fatos. O apelante estava
no interior da residência e supostamente exibiu
carteira de identidade falsa a pedido da autoridade.
-2-
A preliminar de ilicitude da prova não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 5 -
acolhida.
Isso porque, ao chegarem ao local indicado pela
denúncia anônima foram atendidos por Yurie, que é
morador da residência e com ele conversavam quando
notaram a presença do réu no imóvel. É presumível,
então, que Yurie autorizou a entrada dos policiais no
imóvel. A defesa alega ausência de autorização de
ingresso dos policiais no local, mas não trouxe
qualquer
prova
a
respeito,
útil
que
seria,
principalmente, a declaração do próprio Yurie sobre
seu consenso ou não com o acesso dos policiais ao
interior
da
residência.
Então,
a
presunção
de
permissão transmuda-se em sentença, tornando lícita a
prova produzida na residência (colheita de documento,
apreendido a fl. 12) e também as provas que dele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 6 -
originaram (laudo atestando a falsidade
fls.
118/120).
Rejeito a preliminar.
-3-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia do documento falso. O laudo concluiu que,
embora o espelho do documento seja verdadeiro,
contendo os elementos de segurança, as furações da
fotografia são divergentes daquelas existentes nos
documentos autênticos, demonstrando que foi alterada a
fotografia do documento.
Também comprovada a falsificação do documento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 7 -
prova oral, porquanto os policiais explicaram em juízo
que consultando o documento no sistema, não foi
localizado
registro
de
autenticidade.
Por
fim,
perguntado, o apelante, que teria exibido o referido
documento e se apresentou como Adelson, confirmou que
se tratava de documento falso.
Então confirmado que o documento foi exibido pelo
réu, inicialmente identificando-se pelo nome nele
constante.
-3.1-
A solicitação de documento por parte de policiais
não tem o condão de descaracterizar o uso de documento
falso. Uma vez requisitada a apresentação de papel que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 8 -
identifique a pessoa, presume-se, à evidência, falar-
se de doc. público verdadeiro. Resta ao indivíduo, à
falta de identificação idônea, esclarecer à autoridade
pública que não se está a portá-la, não sendo jamais
obrigado a mentir acerca de sua própria identidade e,
menos, provar a mentira com a utilização de cédula
falsa.
Configura-se sim o crime de uso de documento falso
quando o agente apresenta a carteira de habilitação
falsificada que porta em atendimento à exigência da
autoridade policial.
Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal
Federal, não descaracterizam o delito previsto no art.
304 do Código Penal o fato de a cédula de identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 9 -
ter sido exibida ao policial por exigência deste e não
por iniciativa do agente - pois essa é a forma normal
de utilização de tais documentos.
Confira-se de igual teor: STF - HC 70.179/SP - 1.a
Turma
Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJ de
24/06/1994; STJ - HC 185219-SC - HABEAS CORPUS
2010/0170880-8 - Rel. Min. Laurita Vaz - 5a Turma J.
21/06/2012; STJ - REsp 872.131/SP - RECURSO ESPECIAL
2006/0164038-4 - Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma -
J. 06/03/2007, AgRg no REsp 1369983/RS - rel. Min.
Sebastião Reis Junior - DJe 21/06/2013, AgRg no REsp
1758686/SP - rel Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 5a
T. - DJe 30/10/2018.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500061-12.2019.8.26.0229
- 10 -
As penas foram fixadas no mínimo legal regime mais
brando e substituída a carcerária, não sendo objeto de
irresignação da defesa.
-4-
Ante o exposto, NEGO provimento.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator